Tribunal: TJDFT
Processo: 0728714-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728714-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX AGRAVADO: IOMAR TORRES MURTA DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 3a Vara Cível de Brasília (id 38775381 – fls. 565-7) que, em cumprimento de sentença, homologou o saldo remanescente calculado pela Contadoria judicial, deixou de fixar honorários nos termos do STJ 519 e autorizou o levantamento do valor depositado. Alega que, reconhecido o excesso de execução decorrente do índice adotado para a atualização da dívida, com base nos cálculos da Contadoria, a impugnação deve ser acolhida parcialmente, com arbitramento, em seu favor, de honorários sobre o excesso cobrado. Afirma que os cálculos que apresentou, resultando na quantia de R$ 159.500,40, aproximam-se mais do valor apontado pela Contadoria - R$ 365.671,77 – do que os do credor - R$ 712.622,98. Aponta perigo na possibilidade de levantamento integral dos valores depositados, devendo ser reservado o montante dos honorários que são devidos, por se tratar de verba de natureza alimentar. Requer a antecipação da tutela para determinar a retenção, de 10% sobre o excesso reconhecido. 2. Houve pedido idêntico, anterior ao atual, formulado pelo agravante no AGI 0731737-76.2021.8.07.0000, interposto contra decisão semelhante exarada no processo principal (id 38775381, fls. 412-4). Esse agravo veio a ser julgado prejudicado, pela perda do objeto, causada pela retratação do Juízo a quo. Naquela oportunidade, deferi a liminar pelos seguintes fundamentos, que ora reitero ante a nova decisão objeto do presente recurso: “(...). O pedido de cumprimento de sentença foi formulado no valor de R$ 712.622,98 (id 92114283 – p. 7 – autos principais). A devedora apresentou impugnação, indicando o débito de R$ 159.500,40 (id 94850672). A Contadoria, por sua vez, apresentou o montante de R$ 214.681,39 (id 97218099). A decisão impugnada não indica expressamente o valor do excesso, entretanto, o reconhece em relação à aplicação de índice equivocado por parte da credora para atualizar o débito: ‘(...) conforme parecer da Contadoria, a controvérsia entre os cálculos das partes reside no fato de que a exequente utilizou como índice de correção monetária o INPC; já a parte executada aplicou o índice da caderneta de poupança.’ (...). Por se tratarem de depósitos em poupança, o índice de correção monetária deve ser o da caderneta de poupança, como bem fez a Contadoria, e não pelo INPC, como aplicado pela exequente. Válido salientar que o título judicial não determina a aplicação do INPC, de modo que usar índice diverso da poupança seria uma nefasta inovação do título judicial. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado. Sem honorários – S. 519/STJ.” O Juízo a quo, à primeira vista, ao reconhecer o excesso de cobrança com relação ao índice de atualização da dívida, acabou por acolher a impugnação, ainda que parcialmente, o que autoriza a condenação em honorários de sucumbência (REsp. 1.134.186, 2011). Presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, este consubstanciado na iminência do levantamento integral do valor depositado. 3. Defiro a liminar para obstar o levantamento do valor correspondente a 10% do excesso da execução, a título de honorários advocatícios, até o julgamento pela Turma. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator